Tribunal: TJDFT
Processo: 0755109-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0755109-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: YVANA CHRISTINA DE FREITAS AMARANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por YVANA CHRISTINA DE FREITAS AMARANTE, recusou a homologação de acordo apresentado pelas partes (ID 257765564). Em suas razões (ID 79460551), sustenta que: 1) a agravada ajuizou ação com alegação de ter sido vítima de fraude, em decorrência da celebração de financiamento para aquisição de veículo em seu nome; 2) no curso da demanda, as partes celebraram acordo; 3) entre as cláusulas ficou consignada a expedição de ofício ao Detran/RJ para efetuar a transferência do veículo objeto da fraude para Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.; 4) o juízo deixou de homologar o acordo ao argumento de que a transferência deve obedecer ao procedimento administrativo próprio perante o órgão de transito competente, além disso o Detran/RJ não integra o polo da ação; 5) o acordo deve ser homologado, pois a obrigação de transferência é impossível de ser cumprida pelo banco; 6) a transferência administrativa exige a realização de vistoria, todavia o carro está em local incerto. Requer a concessão de efeito suspensivo para evitar o prosseguimento do feito e sua eventual condenação. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido (ID 79459877). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A pretensão recursal contra decisão que rejeita a homologação de acordo não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema Repetitivo 988). Logo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada contra o banco, a revendedora de veículos e terceiro que teria utilizado os dados da autora para aquisição e financiamento de carro. O banco noticiou a celebração de acordo com a autora, em que se comprometeu ao pagamento de quantia e a realizar a liquidação de contrato de financiamento. No termo de acordo há cláusula em que as acordantes requerem a expedição de ofício ao Detran/DF para transferência do carro à financeira. No caso, embora presente a probabilidade do recurso, não há urgência na atribuição do efeito suspensivo. O processo não está na iminência de ser julgado. Há diligências a serem adotadas, inclusive citação de outros réus. O prosseguimento do feito, a princípio, não trará prejuízo à eventual homologação do acordo. Não há risco de dano grave em se aguardar a análise exauriente do recurso. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator